Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS. COBERTURA PARCIALMENTE DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica.
II. É legítima a recusa da cobertura, pela operadora do plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos que, segundo a prova pericial produzida, não possuem natureza reparadora ou funcional.
III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o contratempo contratual não lesou qualquer direito da personalidade do consumidor, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, máxime quando as cirurgias plásticas não foram prescritas em caráter de urgência, a maioria delas não possui caráter reparador ou funcional e a paciente realizou a cirurgia bariátrica há vários anos.
IV. Apelação parcialmente provida.